Tribunal: TJES
Processo: 0001361-75.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 0001361-75.2019.8.08.0038

APELANTES: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO

APELADA: VANDA FRIGÉRIO DE LIMA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESPEJO DE ESGOTO – ESTAÇÃO IMPLEMENTADA PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM NIDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – DECISÃO ULTRA PETITA – SENTENÇA REFORMADA.

1. Para a configuração da responsabilidade civil
objetiva
, mister se façam presentes
o
dano,
o ato ilícito
e
o
nexo de causalidade entre ambos.

2.
O
juiz, ao decidir a lide, deve atentar para os limites impostos pela petição inicial, não podendo conceder tutela diversa da pretendida (
extra petita
), condenar o demandado em quantia superior à requerida (
ultra petita
), nem deixar de apreciar qualquer pedido que tenha sido formulado (
citra petita
).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que são Apelantes MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e Apelada VANDA FRIGÉRIO DE LIMA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e lhe dar parcial provimento; conhecer do recurso interposto por CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001361-75.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
APELADO: VANDA FRIGERIO DE LIMA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 0001361-75.2019.8.08.0038

APELANTES: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADA: VANDA FRIGÉRIO DE LIMA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” ajuizada por VANDA FRIGÉRIO DE LIMA, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e de CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, ora Apelantes, visando sejam os demandados compelidos a (1) promoverem a canalização do esgoto despejado em sua propriedade (da Apelada) e à imediata recuperação das nascentes de água atingidas por fossa séptica instalada no local e ao (2) pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Pela sentença de fls. 134/137, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa da demandante para o pedido de obrigação de fazer, ao passo em que acolheu a pretensão indenizatória para condenar os demandados ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 140/145, pugna pela reforma da r. sentença vergastada, aduzindo, em breve síntese, inexistência da prática de ato ou comportamento omissivo que tenha causado o dano alegado pela demandante, razão pela qual requer seja o pedido julgado improcedente em relação a si.

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, por sua vez, interpôs o recurso de apelação de fls. 170/189, sustentando que (1) a r. sentença vergastada é
ultra petita
, uma vez que a demandante postulou o recebimento de dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (2) a inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa
ad causam
no que tange ao ajuizamento de ação ordinária individual para fins de defesa do meio ambiente; (3) é parte ilegítima quanto à tutela que impõe tratamento de esgoto e recuperação de meio ambiente; (4) inexistência de dano moral.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais de fls. 220/228, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 3253301) informa não ter interesse em atuar como
custos legis
no presente feito.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

DATA DA SESSÃO: 22/11/2022

O SR. ADVOGADO JAIRO RODRIGUES GOMES:-

Exmº Sr. Presidente e Relator, Exmºs Desembargadores, serventuários da justiça e colegas advogados, meus sinceros cumprimentos.

Trata-se de Apelação advinda da Comarca de Nova Venécia, onde, por sua vez, o processo originário refere-se à Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização de dano moral e danos materiais.

No segundo semestre de 2012 a Prefeitura Municipal de Nova Venécia construiu uma estação de tratamento no bairro chamado Aeroporto, com o objetivo de coletar os dejetos residenciais daquela comunidade.

Foi construída num terreno da prefeitura a tal estação, porém, os dejetos coletados de cerca de 300 residências passaram a ser despejados em 04 nascentes de água potável, de uso comum, mas, se aglutinam dentro da propriedade da requerente.

A instalação da dita fossa, ao lado das nascentes, sem obedecer a qualquer estudo técnico ou ambiental, transformou um córrego de água potável, que servia para saciar a sede de animais e irrigar plantação, num esgoto infecto a céu aberto. Demonstrado nos autos, inclusive com fotos.

Depois de muitas tentativas da requerente junto a órgãos ambientais buscando impedir esse dano colossal na sua propriedade, no início de 2016 a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, substituiu a antiga fossa e construiu uma chamada estação de tratamento de esgoto, assegurando que o problema tinha sido resolvido.

Todavia, não foi resolvido. Não foi sanado o problema. A tal estação de tratamento continua despejando todos os dias, desde 2016, toneladas de dejetos coletados de cerca de 300 residências dentro da propriedade da apelada.

A noite o cheiro é ainda mais insuportável, porque é o momento em que as famílias retornam do trabalho e a quantidade de excremento despejado na estação de tratamento aumenta e grande parte desse acaba indo diretamente para dentro da propriedade da requerente.

Em julho de 2018, a pedido da requerente, o juízo da comarca designou uma inspeção judicial no local; todos os intimados estiveram presentes, o magistrado responsável pela inspeção, após a visita, narrou em seu relatório que o cheiro era insuportável e que a água descia escura e fedida por toda a extensão da propriedade da requerente; inclusive falou na sua narrativa que era um grande infortúnio que a requerente passava.

Em fase contestatória, o Município de Nova Venécia alegou ilegitimidade passiva, afirmando que o esgotamento sanitário do município era de responsabilidade exclusiva da CESAN, juntando, nos autos, um Contrato de nº 1607 de 2009, cujo objeto é a prestação de serviço municipal de abastecimento de água e esgoto sanitário com exclusividade pela empresa contratada, CESAN.

Intimada para poder se manifestar, a requerente, então, pediu ao juiz de 1º Grau o chamamento ao processo da CESAN nos termos do art. 130 do CPC.

Chamada no processo, a CESAN alegou que o sistema de esgotamento sanitário existente era de responsabilidade da Prefeitura Municipal, afirmou, inclusive, que a municipalidade tentava induzir o douto juízo a imputar responsabilidade a empresa.

Entretanto, em sentença de 1º Grau o juiz deu procedente, na medida em que a luz do juízo a quo deu procedente o pedido e condenou a requerente a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) solidariamente, aliás, condenou a Empresa CESAN juntamente com a Prefeitura de Nova Venécia a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso; além disso, rejeitou a Preliminar de Ilegitimidade Passiva com o fundamento de ser a CESAN signatária do contrato de concessão aprovada por Lei Municipal 2.907 de 2009, automaticamente estaria obrigada a atuar e resolver todo o impasse envolvendo todo o saneamento básico do município.

Na Apelação, a requerente vem pedir a manutenção da sentença de 1º Grau baseado em 03 pontos, embora a CESAN, responsável direta pela construção e manutenção das fossas captadoras de dejetos, há um grau de culpa gravíssimo uma vez que é signatária do contrato que obriga a atuar no saneamento básico do município, ou seja, a legitimidade passiva da Empresa CESAN é patente; segundo, hoje, quase 15 meses após a publicação da sentença do Juiz de 1º Grau, a degradação da área vem avolumando a cada dia devido ao crescimento do bairro, a degradação da área é ainda mais devastadora.

Então, nobres julgadores, a requerente vem sendo humilhada desde 2012, todos os meses e todos os dias nos últimos 10 anos.

Diariamente são despejados no interior da sua propriedade toneladas de excrementos residenciais que vão diretamente para 04 nascentes, transformando um córrego antes saudável, agora num esgoto envenenado e fedido que percorre por toda extensão da propriedade.

Agruras que afronta a dignidade da requerente e, ainda, inviabiliza há quase 11 anos qualquer projeto de caráter produtivo ou residencial na propriedade da apelada.

Diante disso e conforme demonstrado pelos fatos narrados e provas documentais no presente processo, o dano moral fica perfeitamente caracterizado pela humilhação que a requerente e seus familiares suportam há mais de uma década. Agruras provenientes de um constrangimento legitimo.

Dito isso, a presente sustentação oral tem o fim de requerer que essa douta Câmara mantenha a sentença de 1º Grau pelo mais puro reclame de justiça.

Muito obrigado.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” ajuizada por VANDA FRIGÉRIO DE LIMA, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, ora Apelantes, visando sejam os demandados compelidos a (1) promoverem a canalização do esgoto despejado em sua propriedade e à imediata recuperação das nascentes de água atingidas por fossa séptica instalada no local e ao (2) pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Pela sentença de fls. 134/137, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa da demandante para o pedido de obrigação de fazer, ao passo em que acolheu a pretensão indenizatória para condenar os demandados ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 140/145, pugna pela reforma da r. sentença vergastada, aduzindo, em breve síntese, inexistência da prática de ato ou comportamento omissivo que tenha causado o dano alegado pela demandante, razão pela qual requer seja o pedido julgado improcedente em relação a si.

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, por sua vez, interpôs o recurso de apelação de fls. 170/189, sustentando (1) que a r. sentença vergastada é
ultra petita
, uma vez que a demandante postulou o recebimento de dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (2) a inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa
ad causam
no que tange ao ajuizamento de ação ordinária individual para fins de defesa do meio ambiente; (3) é parte ilegítima quanto à tutela que impõe tratamento de esgoto e recuperação de meio ambiente; (4) a inexistência de dano moral.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais de fls. 220/228, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após examinar os autos, tenho que a r. sentença vergastada merece parcial reforma.

A Apelada afirma, na petição inicial, que o Município de Nova Venécia instalou, no ano de 2012, uma fosse séptica no bairro Aeroporto com o objetivo de coletar dejetos residenciais daquela comunidade. Todavia, após entrar em operação, a referida fossa séptica começou a despejar dejetos em quatro nascentes de água potável que se aglutinam no interior de sua propriedade rural.

Ainda no ano de 2016 o Município de Nova Venécia teria instalado Estação de Tratamento de Esgoto no local, o que, no entanto, não solucionou o problema existente, eis que “
a unidade construída continua despejando suas águas escuras nas nascentes dentro do sítio da Requerente [Apelada] e produzindo mau cheiro durante todo o dia
” (fls. 03).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, à luz do conjunto probatório constante dos autos, entendeu pela procedência do pleito indenizatório formulado pela Apelada à vista da comprovação do dano sofrido, notadamente em razão das provas produzidas na “ação civil pública” nº 0003137-86.2014.8.08.0038.

Veja-se:

“Quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente da poluição causada na propriedade da autora, viável a sua apreciação ante a individualidade dos pedidos.

Consta da Ação Civil Pública nº. 0003137-86.2014.8.08.0038 que o Município requereu licença ambiental para promover a implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto do Bairro Aeroporto II, porém a mesma não foi implementada. Em seu lugar, foi implantado um sistema de armazenamento de efluentes por meio de três manilhas de fundo impermeável, das quais são coletadas diariamente o esgoto e transportada para uma ETE tipo USAB no Bairro Bela Vista I. Tal sistema, segundo a perícia realizada naqueles autos, é ineficiente, ocasionando derramamento de fluídos no entorno da área.

As provas retratam a inércia do Município na resolução do problema, visto que o sistema de esgotamento implantado é ineficaz, inexistindo dúvidas de que a conduta dado ente público vem afetando toda a comunidade envolvida, seja de forma direta ou indireta.

Desse modo, incontestável a responsabilidade do Município, mesmo porque, na condição de ente do Poder Público, é responsável pelo sistema de rede e esgoto da cidade, devendo providenciar esgotamento sanitário eficiente.

Já a responsabilidade da CESAN diante dos fatos descritos nos autos decorre da existência de falha na prestação de serviço público de saneamento básico ainda que esse dano não tenha sido causado exclusivamente pela prestação dos seus serviços e que tenha outros fatores contributivos.”

De fato, as provas documentais que constam dos autos são suficientes para comprovar a alegação autoral.

Os registros fotográficos acostados às fls. 11/14 e 80, ao tempo em que evidenciam a precariedade da instalação da estação de tratamento de água realizada pela Municipalidade, comprovam o despejo de esgoto tal como narrado na petição inicial.

Por sua vez, o laudo pericial produzido na “ação civil pública” nº 0003137-86.2014.8.08.0038 e utilizado como prova emprestada, corrobora a ineficiência do sistema de tratamento implantado pela Municipalidade na referia área, eis que “
não comportava o volume de esgoto gerado entre a retirada do mesmo dos tanques, transbordando
” (fls. 163).

Relativamente à existência do dano moral, deve ser mantida a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

Os transtornos decorrentes da emissão de dejetos de esgoto em córrego que corta a propriedade rural da Apelada é circunstância que enseja, no caso concreto, a configuração do dano moral na esfera individual.

As atribulações decorrentes dos fatos narrados na presente demanda, notadamente se for considerado o lapso temporal já decorrido, bem como a comprovada degradação do ambiente situado na propriedade rural da Apelada, supera, a meu sentir, o que se entende como mera contrariedade ou adversidade do cotidiano.

Impende afastar, ainda, a alegação do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA de ilegitimidade ativa e de inadequação da via eleita, uma vez que a Apelada, ao formular pretensão indenizatória, não almeja a tutela de direito coletivo, como pretende fazer crer o ente público em suas razões recursais, mas, sim, a tutela de direito eminentemente individual.

Inobstante reconheça a existência do dano moral, tenho que a r. sentença merece ser reformada na parte em que condenou a CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO ao pagamento de dano moral.

A estação de tratamento implantada sem o devido licenciamento ambiental e que não comportava o volume de esgoto gerado na comunidade, consoante restou apurado na perícia técnica realizada na “ação civil pública” nº 0003137-86.2014.8.08.0038, foi construída apenas pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, sem qualquer ingerência ou participação da CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

De fato, a Apelada, ao ajuizar a presente ação judicial, incluiu no polo passivo apenas o ente público municipal, atribuindo a ele a responsabilidade pelos danos experimentados, sem tangenciar conduta comissiva ou omissiva da CESAN. Apenas após a apresentação de contestação pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA é que a Apelada requereu a citação da daquela Companhia, cujo pedido foi acolhido pelo Juízo
a quo
(despacho de fls. 83).

Ademais, impende ressaltar que, no caso dos autos, há um fato bem delineado pela causa de pedir, qual seja, a instalação de uma fossa séptica e de uma estação de tratamento pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA que, além de não contar com licenciamento ambiental, não comportavam a demanda e o volume de esgoto da circunscrição, o que resultava no transbordamento e despejo de esgoto no córrego que atravessa a propriedade rural da Apelada.

O laudo pericial produzido na já referida ação coletiva demonstra que “
a operação do antigo como do atual sistema é operado pelo Município de Nova Venécia
”, bem como que “
o sistema foi instalado pela Prefeitura Municipal de Nova Venécia
” e que “
a CESAN não construiu e não se sabe se opera esse sistema
” (fls. 161v).

Ora, pensar de modo diverso seria erigir a CESAN como espécie de seguradora universal apenas por ser ela a prestadora de serviços de saneamento básico no Estado do Espírito Santo, compreendendo as atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o que, evidentemente, não pode ser admitir a título de pretensa responsabilidade objetiva, eis que a conduta causadora do dano se deve exclusivamente a ato praticado pelo ente público.

Não se olvida, por outro lado, que a responsabilidade da concessionária de serviço público pode ser examinada sob outro prisma no âmbito da “ação civil pública” nº 0003137-86.2014.8.08.0038, de natureza coletiva. No entanto, nesta presente ação individual, inexiste conduta comissiva ou omissa atribuída à CESAN e que pudesse fazer caracterizar o necessário nexo causal, razão pela qual a obrigação de indenizar imposta deve ser suportada apenas pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, a r. sentença vergastada é
ultra petita
.

A Apelada, ao formular a sua pretensão indenizatória, requereu nos seguintes termos (fls. 08):

“e) a condenação da Ré a pagar a Requerente um quantum a título de danos morais e materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção à gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas.”

Consoante cediço, o juiz, ao decidir a lide, deve atentar para os limites impostos pela petição inicial, não podendo conceder tutela diversa da pretendida (
extra petita
), condenar o demandado em quantia superior à requerida (
ultra petita
), nem deixar de apreciar qualquer pedido que tenha sido formulado (
citra petita
).

Da análise da petição inicial, não há indicativos de que o valor vindicado seria meramente estimativo, tendo a Apelada formulado, neste particular, pretensão líquida e certa, razão pela qual a concessão de valor maior caracteriza decisão
ultra petita
.

Deve-se decotar, portanto, o valor que excedeu a pretensão autoral, reduzindo-se a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e lhe dou parcial provimento para reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por sua vez, conheço do recurso de apelação interposto por CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e lhe dou provimento para julgar improcedente a pretensão em relação a si.

Em consequência, considerando a rejeição da pretensão em face de CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESPEJO DE ESGOTO – ESTAÇÃO IMPLEMENTADA PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM NIDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – DECISÃO ULTRA PETITA – SENTENÇA REFORMADA.

1. Para a configuração da responsabilidade civil
objetiva
, mister se façam presentes
o
dano,
o ato ilícito
e
o
nexo de causalidade entre ambos.

2.
O
juiz, ao decidir a lide, deve atentar para os limites impostos pela petição inicial, não podendo conceder tutela diversa da pretendida (
extra petita
), condenar o demandado em quantia superior à requerida (
ultra petita
), nem deixar de apreciar qualquer pedido que tenha sido formulado (
citra petita
).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que são Apelantes MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e Apelada VANDA FRIGÉRIO DE LIMA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e lhe dar parcial provimento; conhecer do recurso interposto por CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.